Tribunal: TJMT
Processo: 1016345-59.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016345-59.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BIANCA MARRONE DA SILVA ALVES - CPF: 020.956.761-90 (APELANTE), EDSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 188.049.699-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada em face do Município de Sinop/MT, visando ao pagamento de adicional de insalubridade e compensação por alegado sofrimento decorrente da omissão administrativa. A autora sustenta ter exercido o cargo de Auxiliar de Nutrição em ambiente insalubre, sem a devida proteção e sem o pagamento do adicional correspondente. Requereu o pagamento retroativo do adicional de insalubridade no percentual de 40% e indenização por danos morais no valor de R$ 41.042,39.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública faz jus ao adicional de insalubridade diante das atividades exercidas e das condições do ambiente de trabalho; (ii) estabelecer se a ausência de pagamento do adicional configura conduta ilícita apta a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal condiciona o pagamento de adicional de insalubridade à comprovação técnica, mediante Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) elaborado por profissional habilitado, nos termos do art. 97, parágrafo único, da Lei Municipal n. 254/93, com redação da Lei n. 1.670/2012.

4.

O LTCAT apresentado pelo Município, elaborado pelo Serviço Social da Indústria de Mato Grosso, identificou a servidora como integrante do grupo de Auxiliares de Nutrição e concluiu, com base em metodologia da NR-15, que não há exposição a agentes insalubres acima dos limites de tolerância legal.

5.

Ainda que haja menção isolada e equivocada ao cargo de zelador na contestação, o erro não contaminou o julgamento, que se baseou integralmente no laudo técnico específico para o cargo de Auxiliar de Nutrição. A sentença analisou corretamente os fatos e respeitou o contraditório e a ampla defesa.

6.

A apelante não apresentou contraprova técnica capaz de infirmar as conclusões do laudo oficial, tampouco requereu perícia judicial, tendo, inclusive, postulado o julgamento antecipado da lide, o que evidencia a inexistência de cerceamento de defesa.

7.

A jurisprudência estadual e nacional é firme no sentido de que o direito ao adicional de insalubridade pressupõe a demonstração técnica da insalubridade, sendo insuficientes alegações genéricas ou percepções subjetivas da servidora.

8.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, inexiste conduta ilícita por parte da Administração Pública, tampouco demonstração de violação a direito da personalidade da autora. A frustração de expectativas quanto ao recebimento de verba de natureza remuneratória não configura, por si só, dano moral indenizável.

9.

A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, exige a presença cumulativa de conduta, dano e nexo de causalidade, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito ao adicional de insalubridade exige comprovação técnica específica por meio de laudo elaborado por profissional habilitado, não bastando alegações genéricas da parte autora.

2.

Laudo técnico conclusivo pela inexistência de insalubridade afasta o direito ao adicional, sendo desnecessária a produção de nova perícia na ausência de contraprova técnica.

3.

A menção equivocada a cargo diverso na contestação não invalida o julgamento quando o processo respeita o contraditório e a decisão se baseia em prova adequada e específica.

4.

A ausência de pagamento de verba não comprovadamente devida não configura conduta ilícita nem gera obrigação de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7o, XXII e XXIII; art. 37, § 6o; CPC, arts. 373, 355, I, 277 e 282, § 2o; Lei Municipal n. 254/93, arts. 95 e 97, parágrafo único; Lei Municipal n. 1.670/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante no 37; STJ, REsp n. 1.652.391/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04.05.2017; TJMT, N.U 1001132-80.2024.8.11.0025, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17.11.2025; TJMT, N.U 0007095-73.2011.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. 15.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta por Bianca Marrone da Silva Alves contra sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Reclamatória Trabalhista c/c Dano Moral, ajuizada em face daquele Município, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que o juízo de origem foi induzido a erro ao considerar improcedente o pedido de adicional de insalubridade, sustentando que o laudo técnico apresentado pelo Município confundiu seu cargo de
auxiliar de nutrição
com o de
zelador
, e que a exposição aos agentes insalubres sempre existiu, ainda que de forma intermitente. Invoca, para tanto, a
Súmula 289 e 47 do TST
, e requer a condenação do Município ao pagamento do adicional de insalubridade de 40% sobre os últimos cinco anos, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 41.042,39.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ausência de interesse público para ensejar a intervenção ministerial. Id. 342464850.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, Bianca Marrone da Silva se insurge contra a sentença

prolatada nos autos de ação de cobrança, movida em face do Município de Sinop, por meio da qual se pretendia o pagamento do adicional de insalubridade e indenização por danos morais.

Dos autos de origem verifica-se que a autora, aqui recorrente, foi nomeada em 07/05/2015, mediante aprovação em concurso público, para exercer o cargo efetivo de Auxiliar de Nutrição no quadro de servidores públicos municipais de Sinop. Atualmente presta serviços na EMEB Lizamara Aparecida Oliva de Almeida, recebendo como última remuneração o valor de R$ 2.610,63 (dois mil seiscentos e dez reais e sessenta e três centavos).

Na inicial ajuizada em 03/07/2024, alegou que desde o início do contrato manteve contato permanente com agentes insalubres previstos na Norma Regulamentadora 15, sem o uso adequado de equipamentos de proteção individual.

Aduziu que apenas eram disponibilizados aventais, botas e luvas de qualidade inferior e descartáveis, nunca sendo ofertadas máscaras ou outros equipamentos.

Sustentou que ao final do expediente as trabalhadoras levavam os aventais e botas para casa a fim de higienizá-los para o trabalho no dia seguinte.

Afirmou nunca ter recebido o adicional de insalubridade, postulando a violação dos incisos XXII e XXIII do art. 7o da Constituição Federal.

Requereu a condenação do Município ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o valor do subsídio dos últimos 5 anos, com reflexos em todas as verbas, acrescidos de juros e correção monetária.

Pleiteou ainda indenização por danos morais.

O Município de Sinop apresentou contestação alegando preliminarmente prescrição quinquenal nos termos do Decreto 20.910/32.

No mérito, sustentou que a Lei Municipal n. 1.670/2012 estabelece que a caracterização da insalubridade deve ser realizada obrigatoriamente por médico habilitado através de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho.

Apresentou o LTCAT elaborado por empresa especializada, concluindo que o cargo de Auxiliar de Nutrição não enseja o recebimento do adicional de insalubridade.

Pugnou pela improcedência dos pedidos.

A apelante apresentou impugnação à contestação.

Em sede de especificação de provas, requereu o julgamento antecipado da lide, quedando-se inerte o apelado. (id. 327809436)

O juízo singular julgou antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Acolheu a preliminar de prescrição quinquenal, declarando prescritas as pretensões relativas a fatos ocorridos há mais de 5 anos contados da distribuição da ação.

No mérito, julgou improcedentes os pedidos com fundamento no Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho que atesta a não caracterização da insalubridade para o cargo exercido pela autora.

Condenou, também, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

dessa sentença, se insurge a apelante.

Adianto, entretanto, que o recurso não merece provimento.

Explico.

A controvérsia cinge-se a determinar se a apelante, servidora pública municipal no cargo de Auxiliar de Nutrição, faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade e à indenização por danos morais, considerando a alegação recursal de que o Município teria confundido propositalmente seu cargo com o de zelador, induzindo o julgador a erro.

Confira-se que o regime jurídico aplicável é o estatutário, regido pela Lei Municipal n. 254/93, com as alterações promovidas pela Lei Municipal n. 1.670/2012.

O art. 95 da lei estatutária, com redação conferida pela lei alteradora, estabelece que os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

A legislação municipal, todavia, não se limitou a prever o direito ao adicional, mas estabeleceu requisito técnico específico para sua caracterização.

O art. 97, parágrafo único, da Lei n. 254/93, com redação dada pela Lei n. 1.670/2012, dispõe expressamente que a caracterização e a classificação dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão realizadas obrigatoriamente por médico habilitado em Medicina do Trabalho, através de Perícia Técnica em consonância com Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho e outros laudos pertinentes.

Veja-se que, a exigência de laudo técnico específico não constitui obstáculo desproporcional ao exercício do direito, mas medida de cautela técnica que assegura a objetividade e cientificidade na aferição das condições de trabalho.

Como se sabe, a insalubridade não se presume, devendo ser demonstrada mediante avaliação técnica que considere os agentes nocivos, os limites de tolerância estabelecidos em normas regulamentadoras e as condições efetivas do ambiente laboral.

Esta exigência harmoniza-se com o disposto na Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece parâmetros técnicos para caracterização da insalubridade.

Compulsando os autos, verifica-se que o Município de Sinop apresentou nos autos Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho elaborado pelo Serviço Social da Indústria de Mato Grosso, entidade tecnicamente qualificada e reconhecida para a realização de avaliações de segurança e saúde ocupacional. (id. 327809432, fl. 21)

O documento identifica nominalmente a apelante Bianca Marrone da Silva Alves como integrante do Grupo Homogêneo de Exposição n. 177, correspondente ao cargo de Auxiliar de Nutrição. (id. 327809427, fl.307)

O laudo descreve pormenorizadamente as atividades desenvolvidas, especificando que consistem em preparar os alimentos que compõem a merenda, manter a limpeza e a organização do local, dos materiais e dos equipamentos necessários ao refeitório e à cozinha, manter a higiene, a organização e o controle dos insumos utilizados na preparação da merenda e das demais refeições.

A avaliação técnica identificou como único agente de risco o calor, classificado como agente físico com possibilidade de causar exaustão e desidratação.

Todavia, após medições realizadas em conformidade com a metodologia estabelecida no Anexo 3 da Norma Regulamentadora 15, o laudo concluiu que os níveis identificados não atingem os limites de tolerância estabelecidos pela legislação trabalhista.

O parecer técnico consignou expressamente que, de acordo com a NR-15 e seus anexos, as atividades desenvolvidas neste grupo homogêneo de exposição não são consideradas insalubres.

O laudo asseverou ainda que, conforme a Lei Municipal n. 1.670/2012, as atividades desenvolvidas neste grupo homogêneo de exposição não são consideradas insalubres.

A apelante sustenta que o Município confundiu propositalmente seu cargo com o de zelador na contestação, induzindo o magistrado a erro.

A análise da peça contestatória revela que em determinado trecho houve menção equivocada ao cargo de zelador.

Todavia, este erro material isolado não contaminou o julgamento nem comprometeu a regularidade processual.

Confira-se que a sentença recorrida demonstra, inequivocamente, que o magistrado identificou corretamente o cargo exercido pela apelante, consignando expressamente que a parte autora exerce a função de Auxiliar de Nutrição na EMEB Lizamara Aparecida Oliva de Almeida.

A fundamentação da sentença baseou-se exclusivamente no Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho específico para o cargo de Auxiliar de Nutrição, não havendo qualquer indicação de que o julgador tenha sido induzido a erro pela menção isolada a cargo diverso.

O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do Código de Processo Civil, estabelece que quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, alcançar sua finalidade.

No mesmo sentido, o §2o do art. 282 do mesmo diploma legal preconiza que quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Ora, a contestação, ainda que apresente erro material pontual, atingiu plenamente sua finalidade ao defender tecnicamente os interesses do Município mediante apresentação de prova técnica específica e adequada.

A apelante teve plena oportunidade de exercer o contraditório, tendo inclusive apresentado impugnação à contestação e manifestado expressamente seu desinteresse na produção de provas ao requerer o julgamento antecipado da lide.

No caso concreto, inexiste qualquer prejuízo à apelante decorrente do erro material verificado na contestação, porquanto o julgamento fundamentou-se em prova técnica específica para o cargo efetivamente exercido, havendo sido assegurada plenamente a ampla defesa e o contraditório.

Nesse viés, a alegação de que o Município agiu propositalmente para confundir o julgador não encontra respaldo nos elementos dos autos, constituindo ilação desprovida de suporte probatório.

A apelante invoca a Súmula 289 do Tribunal Superior do Trabalho, segundo a qual o simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do adicional de insalubridade, cabendo-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade.

O verbete sumular, contudo, pressupõe a existência de insalubridade previamente caracterizada, estabelecendo apenas que o fornecimento de equipamento de proteção individual não afasta o direito ao adicional.

No caso concreto, a questão não se refere à neutralização de insalubridade mediante fornecimento de equipamentos de proteção, mas à própria ausência de caracterização técnica da insalubridade.

O Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho não concluiu que a insalubridade existe e seria neutralizada por equipamentos, mas que inexiste insalubridade nas atividades desenvolvidas pela apelante, pois os níveis de exposição ao calor não atingem os limites de tolerância estabelecidos pela Norma Regulamentadora 15.

Como se sabe, a distribuição do ônus da prova em matéria de direito administrativo obedece à regra geral estabelecida no art. 373 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito.

Tratando-se de avaliação técnica de condições ambientais de trabalho, a prova adequada é o laudo técnico elaborado por profissional habilitado.

Nesse aspecto, o Município de Sinop desincumbiu-se plenamente de seu ônus probatório ao apresentar Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho elaborado por entidade especializada, que concluiu pela ausência de insalubridade nas atividades exercidas pela apelante.

Em contrapartida, a apelante não produziu contraprova técnica apta a infirmar as conclusões do laudo oficial.

Não requereu a realização de perícia judicial, não apresentou laudo técnico particular divergente e expressamente manifestou desinteresse na produção de provas ao postular o julgamento antecipado da lide.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento no sentido de que, ainda que demonstrado o exercício da função de auxiliar de nutrição, inexiste direito ao adicional de insalubridade quando não comprovadas as condições insalubres do ambiente de trabalho, ônus que incumbe ao servidor. Como cito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPIO DE JUINA. TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA – LIMPEZA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal ocupante do cargo de Técnico de Manutenção e Infraestrutura – Limpeza no Município de Juína/MT, contra sentença que julgou improcedente seu pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica; (ii) analisar se, à luz da legislação municipal e das provas técnicas produzidas, a recorrente faz jus ao adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 158 da Lei Complementar Municipal no 1.022/2008, com redação dada pela Lei Complementar no 2.077/2023, condiciona o pagamento do adicional de insalubridade à comprovação técnica de exposição habitual a agentes nocivos, mediante laudo emitido por profissional habilitado.

4. Conforme a Súmula no 24 da Fazenda Pública das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, “o direito ao adicional de insalubridade do servidor público depende de previsão em lei específica da categoria [...] e deve estar respaldado por laudo pericial”.

5. O laudo técnico analisou riscos físicos, químicos e biológicos e concluiu que os produtos de limpeza utilizados contêm substâncias diluídas, sem exposição a concentrações puras de agentes nocivos previstos na NR-15, Anexo 13, não configurando atividade insalubre.

6. Aplica-se a Súmula Vinculante no 37 do STF, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) que conclui pela inexistência de insalubridade afasta o direito ao adicional, tornando desnecessária nova perícia. 2. O Poder Judiciário não pode criar ou ampliar vantagens pecuniárias sob fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante no 37 do STF”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC Municipal no 1.022/2008, art. 158; LC Municipal no 2.077/2023.

(N.U 1001132-80.2024.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – laudo pericial conclusivo pela AUSÊNCIA DE insalubridade no cargo desenvolvido e no local de trabalho – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. [...]” (stj, REsp n. 1.652.391/RS, 2a turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04.05.2017)

2. Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

(N.U 0007095-73.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023)

De outro norte, o pedido de indenização por danos morais fundamenta-se na alegação de que a autora foi impedida de desfrutar de uma vida melhor com seus familiares, de adquirir um carro, comprar uma casa, viajar e conhecer novos lugares, configurando situação suficiente para justificar a ocorrência do dano moral.

Deveras, a responsabilidade civil da Fazenda Pública, embora objetiva nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, pressupõe a presença cumulativa de 3 requisitos: conduta administrativa, dano e nexo de causalidade entre ambos.

No caso concreto, inexiste conduta ilícita ou omissiva do Município apta a ensejar responsabilidade civil, porquanto não restou demonstrado o direito da autora ao recebimento do adicional de insalubridade.

Desse modo, a ausência de pagamento de verba não comprovadamente devida não configura ato ilícito gerador do dever de indenizar.

Assim, a alegada frustração de expectativa de recebimento de verba, cujo direito não restou demonstrado, constitui mero dissabor inerente à vida em sociedade, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

A doutrina e a jurisprudência distinguem o dano moral do mero aborrecimento, exigindo para a configuração daquele a efetiva violação aos direitos da personalidade, com ofensa à honra, à imagem, à dignidade ou a outro atributo inerente à pessoa humana.

A apelante não comprovou ter sofrido ofensa à sua dignidade, honra ou outro direito da personalidade em razão do não pagamento do adicional de insalubridade.

As alegações de que deixou de adquirir bens materiais ou proporcionar melhores condições aos familiares configuram expectativas subjetivas não concretizadas, mas não representam lesão a direito da personalidade.

Dessarte, não há elementos nos autos para a reforma da sentença.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026